Tribunal: TJDFT
Processo: 0735817-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735817-51.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JURANDI RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais que visa a condenação do Banco do Brasil SA por suposta gestão indevida dos fundos do PASEP. Os artigos 976 a 987 do CPC disciplinam o incidente de resolução de demandas repetitivas com objetivo de firmar tese jurídica aplicável a todos os casos que envolvam a mesma matéria, conferindo prestação jurisdicional isonômica e previsível aos jurisdicionados. In casu, discute-se a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil SA nas demandas que analisam possíveis falhas de aplicação de juros e correção monetária do PASEP. Considerando o elevado volume de processos em tramitação envolvendo a questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil SA nas ações atinentes a gestão dos fundos do PASEP, foi instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, autuado sob o no 0720138-77.2020.8.07.0000. Na sessão realizada no dia 24 de agosto de 2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça, exercendo o juízo de admissibilidade, admitiu o processamento do referido incidente. Em seguida, em 26/08/2020, com fundamento nos artigos 982, inciso I do CPC e art. 304 do RITJDFT, o i. Relator do incidente, Des. Angelo Passareli, determinou a suspensão de todos os processos pendentes que tramitam neste Tribunal que discutam a ”legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)” Ante o exposto, em cumprimento à decisão proferida no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no 16 dos autos no 0720138-77.2020.8.07.0000, determino a suspensão do presente feito, até final julgamento pela Câmara de Uniformização. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator